Tribunal: TCU
Processo: 031.983/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10517/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.983/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Jurema Moraes Miranda Ribeiro de Souza (XXX.175.811-XX); Anselmo Pedro Rosa Silva (XXX.161.046-XX); Beralda Pires de Oliveira (XXX.267.856-XX); Cesar Calera (XXX.993.989-XX); Eduardo Laime Filho (XXX.781.304-XX); Geraldo Magela de Oliveira (XXX.189.096-XX); Joao Carlos Kollet (XXX.995.830-XX); Jose Maciel Claro (XXX.294.318-XX); Mario Jorge Vidigal (XXX.389.776-XX); Mario Luciano Rosa (XXX.502.418-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.